Tribunal: TJBA
Processo: 8080178-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080178-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT APELADO: JULIA MOTA SARDINHA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DILIGÊNCIA DAS AUTORAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA – EPP e LIVRARIA PRR LTDA contra sentença que, em ação monitória ajuizada em face de JULIA MOTA SARDINHA SANTOS, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A demanda objetiva a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais e contrato de fornecimento de material didático. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão monitória em razão da ausência de citação válida da ré antes do termo final do prazo prescricional, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo quinquenal e as autoras tenham promovido sucessivas diligências para viabilizar a citação. III. Razões de decidir 3. O art. 202, I, do CC estabelece que a prescrição se interrompe por despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. O art. 240, § 1º, do CPC dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho citatório, retroage à data da propositura da ação. 4. A lei processual não exige que a parte autora assegure o resultado material da citação. Exige-se a prática dos atos que lhe competem para viabilizá-la, como o fornecimento de elementos para localização da parte ré, o recolhimento das despesas necessárias e o impulso do feito diante da frustração das diligências anteriores. 5. No caso concreto, os autos não revelam inércia, abandono ou desídia das autoras. A própria sentença registra sucessivas tentativas de localização da ré, com expedição de mandados, devoluções negativas, requerimentos de renovação das diligências citatórias, pedidos de pesquisa em sistemas eletrônicos e nova postulação de citação por oficial de justiça. 6. A Súmula nº 106/STJ estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição ou da decadência. Assim, o insucesso material da citação, diante da atuação diligente das autoras, não afasta a eficácia interruptiva do despacho citatório. 7. A ação foi ajuizada em 27/06/2023, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/10/2023, antes do termo final prescricional fixado na origem em 25/06/2025. Como demonstrada a promoção contínua dos atos necessários à formação da relação processual, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a ação monitória prossiga regularmente. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida antes do termo final do prazo prescricional não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição quando a ação foi ajuizada tempestivamente e a parte autora promoveu diligências sucessivas para viabilizar a citação. 2. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, quando não caracterizada inércia da parte autora. 3. O insucesso material das diligências citatórias não pode ser equiparado à desídia processual quando demonstrada atuação positiva da parte interessada.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º, e 487, II; Lei nº 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0522532-97.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8080178-73.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA – EPP e LIVRARIA PRR LTDA, e como apelada JULIA MOTA SARDINHA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça